Tribunal: CARF
Processo: 13896.720251/2019-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos pela Fundação para o Remédio Popular – FURP contra o Acórdão n. 2202-009.924, proferido pela 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção de Julgamento do CARF, que deu provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer a decadência da competência janeiro/2014, mantendo as demais exigências fiscais.
A embargante alegou a existência de omissões e contradições no acórdão embargado, indicando que (i) houve erro meramente formal no preenchimento da obrigação acessória, sem impacto nos valores devidos; (ii) não foram analisados comprovantes de recolhimento juntados; (iii) há contradição no enquadramento da embargante como empresa para fins de CPRB e tributação de abono único como PLR; (iv) não houve enfrentamento detido dos argumentos sobre recolhimento das contribuições previdenciárias pelo regime da CPRB; e (v) o conjunto probatório apresentado em segunda instância não foi examinado, em aparente divergência com a jurisprudência do CARF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Discute-se a existência de omissão e contradição no acórdão embargado, em especial quanto à análise dos comprovantes de recolhimento juntados pela embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Os embargos de declaração foram admitidos apenas em relação à alegada omissão quanto aos comprovantes de recolhimento, restando rejeitadas as demais alegações de omissão e contradição.
O acórdão embargado tratou amplamente da regularidade dos recolhimentos, considerando as informações constantes das GFIPs válidas e determinando que eventuais correções deveriam ser processadas administrativamente por meio de retificação ou compensação de créditos.
A ausência de menção expressa aos comprovantes de recolhimento juntados às fls. 15/129 não configura omissão, pois a decisão embargada já havia analisado a questão da conformidade dos recolhimentos.
Eventual extinção do crédito tributário pelo recolhimento deve ser objeto de verificação pela autoridade fiscal competente, conforme precedentes do CARF, sendo incabível sua discussão na via dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO
Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13896.720251/2019-37
ACÓRDÃO
2202-011.319 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
FUNDACAO PARA O REMEDIO POPULAR FURP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos pela Fundação para o Remédio Popular –
FURP contra o Acórdão n. 2202-009.924, proferido pela 2a Turma Ordinária
da 2a Câmara da 2a Seção de Julgamento do CARF, que deu provimento
parcial ao recurso voluntário para reconhecer a decadência da
competência janeiro/2014, mantendo as demais exigências fiscais.
A embargante alegou a existência de omissões e contradições no acórdão
embargado, indicando que (i) houve erro meramente formal no
preenchimento da obrigação acessória, sem impacto nos valores devidos;
(ii) não foram analisados comprovantes de recolhimento juntados; (iii) há
contradição no enquadramento da embargante como empresa para fins de
CPRB e tributação de abono único como PLR; (iv) não houve
enfrentamento
detido
dos
argumentos
sobre
recolhimento
das
contribuições previdenciárias pelo regime da CPRB; e (v) o conjunto
probatório apresentado em segunda instância não foi examinado, em
aparente divergência com a jurisprudência do CARF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Discute-se a existência de omissão e contradição no acórdão embargado,
em especial quanto à análise dos comprovantes de recolhimento juntados
pela embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Os embargos de declaração foram admitidos apenas em relação à alegada
omissão quanto aos comprovantes de recolhimento, restando rejeitadas as
demais alegações de omissão e contradição.
Fl. 12269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.319 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720251/2019-37
2
O acórdão embargado tratou amplamente da regularidade dos
recolhimentos, considerando as informações constantes das GFIPs válidas
e determinando que eventuais correções deveriam ser processadas
administrativamente por meio de retificação ou compensação de créditos.
A ausência de menção expressa aos comprovantes de recolhimento
juntados às fls. 15/129 não configura omissão, pois a decisão embargada já
havia analisado a questão da conformidade dos recolhimentos.
Eventual extinção do crédito tributário pelo recolhimento deve ser objeto
de verificação pela autoridade fiscal competente, conforme precedentes
do CARF, sendo incabível sua discussão na via dos embargos de declaração.
IV. DISPOSITIVO
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar os
embargos de declaração.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela,
Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Ricardo Chiavegatto de Lima
(substituto[a] integral), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
(Presidente).

RELATÓRIO
Por brevidade, transcrevo o teor da decisão com a qual Sônia de Queiroz Accioly,
Presidente da 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, admitiu os presentes embargos de declaração:
Fl. 12270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.319 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720251/2019-37
3

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados pela contribuinte contra
acórdão proferido pela 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção de
Julgamento do CARF.
Da
tempestividade
A contribuinte teve ciência do acórdão em 28/07/2023, apresentando,
tempestivamente, em 04/08/2023, os embargos de declaração de fls. 12195 a
12202.
Dos
Embargos
de
Declaração
Os Embargos de Declaração foram apresentados com fundamento no art. 65, do
Anexo II, do Regimento Interno do CARF - RICARF, no qual a contribuinte alega a
existência
de:
a) omissão quanto ao mero erro no preenchimento da obrigação acessória e
inexistência de valores exequíveis em decorrência da declaração de índices FAP
equivocados; b) omissão quanto aos comprovantes de recolhimento juntados;
c) contradição quanto ao (des)enquadramento da contribuinte como empresa;
d) omissão quanto aos argumentos do recolhimento das contribuições
previdenciárias
no
regime
do
CPRB;
e
e) omissão quanto ao conjunto probatório apresentado pela Embargante em
segunda instância e contradição em relação ao entendimento deste Conselho.
Admissibilidade
dos
Embargos
de
Declaração
Os Embargos de Declaração estão previstos no art. 65, do Anexo II do RICARF:
"Art. 65. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido
ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a turma."
Do dispositivo transcrito observa-se que os embargos de declaração são cabíveis
apenas nas hipóteses em que ocorra na decisão atacada as seguintes situações:
a) omissão no enfrentamento de ponto sobre o qual a turma deveria se
manifestar;
b) obscuridade, caracterizada pela impossibilidade de se compreender o
raciocínio desenvolvido para fundamentar a decisão e/ou o que efetivamente
restou
decidido
pelo
órgão
de
julgamento;
e
c) contradição entre a decisão e os seus fundamentos.
Feitas essas considerações, passa-se à necessária apreciação dos pontos
levantados pela embargante.
a) Da omissão quanto ao mero erro no preenchimento da obrigação acessória e
inexistência de valores exequíveis em decorrência da declaração de índices FAP
equivocados
A embargante alega que o acórdão embargado incorreu em omissão na análise
Fl. 12271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.319 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720251/2019-37
4
dos argumentos trazidos em sede recursal acerca do mero erro de preenchimento
de GFIP, sem a existência de ausência de recolhimento.
Da leitura do inteiro teor do acórdão verifica-se que não assiste razão à
embargante. O voto condutor do acórdão afastou os argumentos acerca do mero
equívoco no preenchimento de GFIP, abordando os fundamentos apresentados
pela recorrente. Saliente-se que a utilização das razões de decidir da decisão a
quo não representa omissão da turma julgadora. Pelo exposto, não restou
demonstrada a omissão alegada.
Ademais, dos termos expendidos nos embargos de declaração vê-se que a
contribuinte, inconformada com o resultado do julgamento, pretende ver
reaberta a discussão acerca de matéria já decidida.
b) Da omissão quanto aos comprovantes de recolhimento juntados
A embargante alega que o acórdão incorreu em omissão em relação à análise dos
comprovantes de recolhimento anexados aos autos, em valores idênticos aos
exigidos no lançamento em debate.
Da leitura do inteiro teor do acórdão, e compulsando os termos do Recurso
Voluntário (fls. 6248 e ss), especialmente os argumentos de fls. 6272 a 6277,
verifica-se que assiste razão à embargante.
No Recurso Voluntário, item “III.2.b) Da inexistência de diferenças decorrentes de
suposto índice FAP equivocado”, a então recorrente argumenta que houve mero
erro no preenchimento de alíquotas FAP em GFIP e, em momento posterior,
sustenta que os recolhimentos foram efetuados nos valores lançados, conforme
comprovantes de pagamento GPS anexados à impugnação.
Sobre tal argumento não houve manifestação da turma colegiada, restando
evidenciada a omissão alegada.
c) Da contradição quanto ao (des)enquadramento da contribuinte como
empresa
A embargante alega que o acórdão incorreu em contradição quanto ao seu
enquadramento, pois, em relação à contribuição para a CPRB, entendeu que a
contribuinte não poderia ser considerada empresa; enquanto para a tributação do
pagamento de abono único como PLR, entendeu que deve ser equiparada a
empresa.
Da leitura do inteiro teor do acórdão verifica-se que não assiste razão à
embargante. O voto condutor do acórdão demonstra claramente que, por se
tratar de legislações distintas, a incidência de contribuição previdenciária sobre
PLR e a inaplicabilidade da CPRB para entidades sem fins lucrativos decorrem de
fundamentos legais distintos. Portanto, não se trata de contradição no julgado,
mas de aplicação de conceitos decorrentes das leis específicas.
d) Da omissão quanto aos argumentos do recolhimento das contribuições
previdenciárias
no
regime
do
CPRB
Fl. 12272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.319 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720251/2019-37
5
A embargante alega que o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar
detidamente os argumentos de defesa sobre o recolhimento das contribuições
previdenciárias no regime do CPRB.
Da leitura do inteiro teor do acórdão verifica-se que não assiste razão à
embargante. O voto condutor demonstra que a legislação específica da CPRB não
abrange as entidades sem fins lucrativos, refutando os argumentos da
contribuinte quanto ao tema.
e) Da omissão quanto ao conjunto probatório apresentado pela Embargante em
segunda instância e contradição em relação ao entendimento deste Conselho
A embargante alega que o acórdão foi omisso ao não se manifestar sobre os
documentos anexados no momento da apresentação do recurso voluntário,
contrariando o entendimento deste Conselho.
Da leitura do inteiro teor do acórdão verifica-se que não assiste razão à
embargante. O voto condutor fundamenta-se no não conhecimento dos
documentos apresentados extemporaneamente. Tampouco a alegação de
contradição se confirma, pois a contradição apta ao acolhimento dos embargos de
declaração deve ser interna ao julgado, o que não se verifica no caso.

Diante do exposto, os embargos foram admitidos parcialmente, exclusivamente em
relação à alegada omissão quanto aos comprovantes de recolhimento juntados.
É o relatório.

VOTO
O Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, relator:
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de
declaração.
Trata-se de embargos de declaração opostos pela Fundação para o Remédio
Popular – FURP contra o acórdão n. 2202-009.924, proferido pela 2a Turma Ordinária da 2a
Câmara da 2a Seção de Julgamento do CARF, que deu provimento parcial ao recurso voluntário
apenas para reconhecer a decadência da competência janeiro/2014, mantendo as demais
exigências fiscais.
A embargante sustenta a existência de omissões e contradições no acórdão
embargado. Argumenta que houve omissão quanto ao erro meramente formal no preenchimento
da obrigação acessória, que não implicou diferença de valores devidos. Aduz também que a
decisão não analisou os comprovantes de recolhimento juntados às fls. 15/129, os quais
demonstrariam que os valores pagos correspondem exatamente àqueles indicados pela
autoridade fiscal como devidos.
Fl. 12273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.319 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720251/2019-37
6
A embargante aponta contradição na fundamentação do acórdão, que teria negado
seu direito ao recolhimento pelo regime do CPRB sob o argumento de que a FURP não pode ser
equiparada à empresa, mas, ao mesmo tempo, teria considerado a fundação como empresa para
efeitos de tributação dos valores pagos a título de abono. Afirma ainda que houve omissão na
análise dos argumentos que demonstrariam seu direito à CPRB e na apreciação das provas
apresentadas em segunda instância, o que, segundo a embargante, contraria a jurisprudência do
CARF que admite a complementação probatória na fase recursal.
A decisão embargada rejeitou a inclusão da FURP no regime do CPRB com base no
art. 9o, VII, da Lei n. 12.546/2011 e em Soluções de Consulta da Receita Federal, entendendo que
fundações sem fins lucrativos não se enquadram no conceito de empresa. Também manteve a
exigência fiscal relativa ao FAP e ao RAT, fundamentando-se nas divergências entre as GFIPs
transmitidas e na falta de retificação adequada por parte da embargante. Quanto à tributação dos
valores pagos a título de abono, o acórdão considerou que esses pagamentos se enquadravam
como participação nos lucros e resultados (PLR) e que, por não atenderem aos requisitos da Lei n.
10.101/2000, deveriam compor a base de cálculo das contribuições previdenciárias.
Diante disso, a embargante requer o provimento dos embargos, com efeitos
infringentes, para que sejam sanadas as omissões e contradições apontadas e para que seja
reformada a decisão, reconhecendo-se o direito ao CPRB e afastando-se as exigências fiscais
impugnadas.
Examino tão-somente a matéria admitida, ou seja, a alegada omissão quanto aos
comprovantes de recolhimento juntados.
A embargante aponta omissão no acórdão n. 2202-009.924 quanto à análise dos
comprovantes de recolhimento juntados às fls. 15/129, os quais, segundo sustenta,
demonstrariam que os valores pagos correspondem exatamente àqueles indicados pela
autoridade fiscal como devidos.
Os embargos de declaração são instrumento processual destinado a eliminar do
julgado obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 65 do
Regimento Interno do CARF (Portaria n. 343/2015) e, subsidiariamente, o art. 1.022 do Código de
Processo Civil.
No caso concreto, a matéria referente à regularidade dos recolhimentos foi
apreciada no acórdão embargado. O julgado analisou a questão sob o prisma das informações
constantes das GFIPs consideradas válidas nos sistemas da Receita Federal e determinou que
eventuais correções deveriam ser processadas mediante retificação administrativa ou
compensação de créditos. Ainda que não tenha havido menção expressa aos comprovantes
juntados às fls. 15/129, a decisão embargada tratou amplamente da questão, afastando a
alegação de omissão.
Fl. 12274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.319 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720251/2019-37
7
Eventual extinção do crédito tributário, pelo recolhimento apontado, ou por
qualquer outra forma, deve ser apresentada a tempo e modo à autoridade fiscal, ou verificada por
dever de ofício, como confirmam os seguintes precedentes:

Numero do processo: 13707.004601/2007-61
Turma: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção
Câmara: Segunda Câmara
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Oct 02 00:00:00 UTC 2024
Data da publicação: Mon Nov 25 00:00:00 UTC 2024
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2005
Ementa: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO FUNDADO
NA EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. Não se conhece
das razões recursais e dos respectivos pedidos relacionados à extinção do crédito
tributário, pela compensação, por se tratar de matéria alheia ao controle
pertinente ao Processo Administrativo Tributário.
Numero da decisão: 2202-011.023
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do recurso voluntário.
Assinado Digitalmente Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator Assinado
Digitalmente Sonia de Queiroz Accioly – Presidente Participaram do presente
julgamento os conselheiros Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ana Claudia
Borges de Oliveira, Raimundo Cassio Goncalves Lima (substituto[a] integral),
Andressa Pegoraro Tomazela, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz
Accioly (Presidente).
Nome do relator: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO

Numero do processo: 13706.000858/2008-34
Turma: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Sep 28 00:00:00 UTC 2022
Data da publicação: Wed Dec 07 00:00:00 UTC 2022
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Exercício:
2005 Ementa: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
PEDIDO PARA EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO EM RAZÃO DO PAGAMENTO.
QUESTÃO SUPERVENIENTE E AINDA INCONTROVERSA. AUSÊNCIA DE OBJETO.
NÃO CONHECIMENTO. Não se conhece de recurso voluntário cujo pedido é a
Fl. 12275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.319 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720251/2019-37
8
extinção do crédito tributário, em razão do recolhimento superveniente do valor
devido, dado que tal questão não fez parte do quadro fático-jurídico projetado
pelo lançamento, nem pelo acórdão-recorrido, e nem sequer já é controvertida.
VERIFICAÇÃO DA EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PROVIDÊNCIAS. O
contribuinte pode procurar a unidade da Secretaria da Receita Federal,
presencialmente ou pelos canais oficiais eletrônicos (e-CAC), para verificar se
houve baixa do débito, e, se necessário, apresentar o comprovante de
recolhimento, sem prejuízo das providências que devem ser tomadas por dever
de ofício pelas autoridades fiscais (art. 142, p. único, 145, III e 149, VIII do Código
Tributário Nacional).
Numero da decisão: 2001-004.982
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente) Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Nome do relator: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO

Numero do processo: 10820.721167/2012-50
Turma: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Dec 21 00:00:00 UTC 2022
Data da publicação: Fri Mar 24 00:00:00 UTC 2023
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Ano-
calendário: 2009 PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE SENTENÇA JUDICIAL (MÉRITO) DISSOCIADA DO
QUADRO
FÁTICO-JURÍDICO
VERSADO
NO
ACÓRDÃO-RECORRIDO
(CONHECIMENTO). INEXISTÊNCIA DE OBJETO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de recurso voluntário que versa sobre questão jurídica autônoma,
que não faz parte da fundamentação, nem do dispositivo, do acórdão-recorrido.
ALEGADA EXISTÊNCIA DE SENTENÇA JUDICIAL IGNORADA PELA AUTORIDADE
FISCAL. QUESTÃO AUTÔNOMA PREJUDICIAL. ANÁLISE OBRIGATÓRIA PELA
AUTORIDADE PREPARADORA. Deve a autoridade competente examinar a
alegação de extinção do crédito tributário, de modo a confirmá-la ou infirmá-la e,
conforme o caso, tomar as providências legais cabíveis.
Numero da decisão: 2001-005.509
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer do Recurso Voluntário.
Fl. 12276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.319 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13896.720251/2019-37
9
(documento assinado digitalmente) Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Nome do relator: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO

Dessa forma, para evitar qualquer dúvida quanto à fundamentação adotada,
esclarece-se que o acórdão embargado considerou as informações constantes das GFIPs válidas e
que eventuais divergências nos valores recolhidos devem ser corrigidas por meio dos
procedimentos administrativos adequados.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 12277
DF CARF MF
Original